Tribunal: TJES
Processo: 5011306-83.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011306-83.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NELSON FIRMINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Nelson Firmino, para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; (ii) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da contratação e dos descontos efetuados; (iii) determinar a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, impondo-se o dever de informação clara e adequada.

O contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo banco revela ausência de transparência quanto ao funcionamento da dívida, especialmente no que tange ao crédito rotativo, o que compromete o consentimento válido do consumidor.

A disponibilização do valor contratado por meio de TED e a ausência de utilização do cartão para compras demonstram que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, o que evidencia vício de consentimento.

O banco não comprovou o envio de faturas mensais ao consumidor, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e impossibilitando o controle sobre a dívida, que se perpetua indefinidamente.

A hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa de baixa escolaridade, aliada à abusividade do contrato e à ausência de esclarecimentos suficientes, justifica a nulidade da contratação e a consequente inexistência da dívida.

Configurado o dano moral, dada a privação de parte do benefício previdenciário por longo período, sem o necessário esclarecimento quanto à natureza e aos encargos do contrato, devendo ser mantido o valor arbitrado na origem.

Quanto à devolução dos valores descontados, considerando a modulação dos efeitos do julgado proferido no EAREsp 600.663/RS (STJ), as quantias cobradas antes de 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, por ausência de má-fé presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras e adequadas no contrato de cartão de crédito consignado, especialmente quanto à quitação da dívida e à natureza do crédito rotativo, compromete o consentimento do consumidor e torna nula a contratação.

A hipervulnerabilidade do consumidor e a prática de vincular empréstimo consignado à emissão de cartão de crédito sem a devida informação configuram violação à boa-fé objetiva e à transparência nas relações de consumo.

A privação indevida de parte do benefício previdenciário por longo período configura dano moral indenizável.

A restituição dos valores descontados antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS (STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297;
STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004958-08.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011306-83.2023.8.08.0030

APELANTE
:
BANCO BMG S.A.

APELADO
:
NELSON FIRMINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação ordinária ajuizada por Nelson Firmino, que julgou procedente a pretensão autoral para:
a)
declarar a nulidade do contrato;
b)
determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor;
c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em suas razões id. 14690665 aponta o apelante, inicialmente, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, havendo expressa autorização para os descontos e a efetiva disponibilização de crédito ao autor, por meio de TED em sua conta bancária.

Argumenta a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do q
uantum.

Por fim, afirma não ser devida a restituição em dobro dos valores, devendo ser observada, ao menos, a modulação dos efeitos levada a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito a eventual vício na contratação, informando o autor, aqui apelado, que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar – de forma precária - no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004958-08.2024.8.08.0000, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão da Reserva de Margem Consignada (RMC) do salário do autor e a retirada de negativação indevida no CPF, sob pena de multa, em razão de suposta irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, incluindo a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado; (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida, determinando a suspensão dos descontos e a retirada da negativação indevida, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o banco e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas.

4. O contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo Banco BMG não traz informações claras ao consumidor, especialmente quanto à forma de quitação da dívida, uma vez que o pagamento da parcela consignada não extingue o saldo devedor, configurando uma operação que pode se prolongar indefinidamente.

5. A ausência de entrega de faturas ao agravado, aliada ao fato de que este não fez uso do cartão de crédito para compras, e que o valor do empréstimo foi obtido via TED e não por meio de saque com o cartão, reforça a ausência de clareza nas condições contratuais, inviabilizando o reconhecimento da regularidade das cobranças.

6. A prática de vincular a concessão de um empréstimo consignado à emissão de um cartão de crédito, sem o devido esclarecimento sobre o funcionamento do crédito rotativo, caracteriza-se como abusiva, sendo objeto de investigação pelo Ministério da Justiça.

7. A hipervulnerabilidade do agravado, pessoa de baixa escolaridade, e a falta de informações adequadas justificam a manutenção da tutela de urgência para suspender os descontos e retirar a negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falta de clareza nas informações contratuais referentes ao cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere à quitação da dívida e à ausência de entrega de faturas, configura prática abusiva, ensejando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e retirada da negativação.

2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre instituições financeiras e consumidores, impondo o dever de informação clara e precisa, sob pena de nulidade de cláusulas abusivas.

Agora, em sede de cognição exauriente, não vislumbro elementos suficientes à modificação daquele entendimento.

A instituição financeira apelante, em sua contestação, anexa o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 14690648), buscando comprovar a regularidade do pacto. Contudo, o documento, redigido de forma padronizada e com cláusulas de difícil compreensão para o consumidor médio, especialmente para um indivíduo de pouca instrução como o apelado, não cumpre o dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC.

A sistemática do contrato de cartão de crédito consignado, na qual os descontos mensais amortizam uma parcela ínfima do saldo devedor, submetendo o restante ao oneroso crédito rotativo, transforma uma dívida que o consumidor acreditava ser um empréstimo consignado tradicional em uma obrigação praticamente perpétua.

Tal prática viola a boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência que devem nortear as relações de consumo.

Ademais, o apelado nega veementemente a utilização do cartão de crédito para compras e o banco apelante não logrou êxito em comprovar o contrário. A única transação efetiva foi a transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 994,65 para a conta do autor em 27/12/2017, o que corrobora a tese de que sua intenção era a contratação de um empréstimo, e não a adesão a um cartão de crédito com suas complexas e onerosas características.

Igualmente, não há nos autos nenhuma comprovação de que o banco tenha enviado regularmente as faturas mensais ao consumidor, privando-o do conhecimento sobre a evolução de seu débito e da possibilidade de quitá-lo integralmente.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia, também, quando o documento assinado indica “contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado”, sendo que tal saque nunca ocorreu porque o consumidor recebeu o numerário diretamente em sua conta bancária.
Ademais, tal fato
serve como elemento indicativo de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

Rememoro que, acerca do produto em discussão, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020
[1]
, identificou
“
distorção do uso do cartão pelos seguintes mo
tivos
: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento”
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de evidenciar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de informações claras no contrato, reputo nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, à declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito, tal como decidido pelo juízo
a quo.

Quanto ao dano moral, entendo que se afigura presente pelo fato de a instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por longo período no benefício previdenciário, privando o consumidor de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada, sendo mister a manutenção, ante tais peculiaridades, do
quantum
arbitrado na origem.

Por fim, merece parcial provimento o apelo com relação a forma de devolução dos valores, pois o Tribunal da Cidadania, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, sendo as cobranças anteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas de forma simples.

De conseguinte, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
somente para determinar que a restituição, quanto aos valores descontados do consumidor, ocorra de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)